Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603017-73.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0603017-73.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022-CARLOS EMAR MARIUCC-
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CARLOS EMAR MARIUCCI DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
CARLOS EMAR MARIUCCI (REQUERENTE)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43705845
05/09/2023
17:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.356

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603017-73.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CARLOS EMAR MARIUCCI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
REQUERENTE: CARLOS EMAR MARIUCCI
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
D E S P E S A I D E N T I F I C A D A P E L O
SISTEMA DE CIRCULARIZAÇÃO DE
DADOS. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO. PEQUENO
VALOR. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
D A
R A Z O A B I L I D A D E
E
PROPORCIONALIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA

1. A mera alegação de ocorrência de
equívoco por parte do fornecedor não
afasta a irregularidade localizada
m e d i a n t e
p r o c e d i m e n t o
d e
circularização. Assim, a identificação de
Num. 43705845 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261769500000042665712
Número do documento: 23090517261769500000042665712
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:22:47

notas fiscais eletrônicas, de despesas
omitidas na prestação de contas,
configura irregularidade e a utilização de
recursos de origem não identificada,
e n s e j a n d o a n e c e s s i d a d e d e
recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional nos termos do art.
32, §§ 2º e 3º da Res.TSE nº 23.607/2019

2. Tratando-se de valor absoluto módico,
os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar as contas com ressalvas.

3 .Contas aprovadas com ressalvas.
Determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 30/08/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por CARLOS EMAR MARIUCCI,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores PT, nas
Eleições de 2022.

O prestador apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, já as contas
finais foram entregues tempestivamente em 31/10/2022, nos termos da Resolução TSE nº
23.607/2019, sendo entregue a prestação de contas final retificadora em 02/06/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID.43427516).

Pela Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal foi emitido Parecer de Diligências, ID
43596834, onde foram identificadas inconsistências relativas a: a) recebimento de recursos de
origem não identificada (art. 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019; b) omissão de receitas e
gastos eleitorais (art. 53 da Resolução TSE n. 23.607/2019); c) indícios de doação empresarial
indireta.

Intimado o candidato apresentou Prestação de Contas Retificadora e juntou
documentos.

Sobreveio Parecer Conclusivo, ID 43612278, em que, ante a manifestação do
Num. 43705845 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261769500000042665712
Número do documento: 23090517261769500000042665712
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:22:47

candidato prestador foram afastadas algumas irregularidades, remanescendo o apontamento
relativo a omissão de despesa consistente na Nota Fiscal 328519, localizada mediante
circularização, no valor de R$ 75,34 (setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

Seguiram os autos com vista à D. Procuradoria Regional Eleitoral, a qual
manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (ID 43631854).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por CARLOS EMAR
MARIUCCI, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Trabalhista - PT,
nas Eleições de 2022.

O total das receitas arrecadados para a campanha foi de R$ 66.923,41(sessenta e
seis mil, novecentos e vinte e três reais, e quarenta e um centavos), com a seguinte composição:

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação
das contas com ressalvas em razão da divergência entre as informações constantes da prestação
de e aquelas constantes da base de dados da Justiça Federal, relativamente a Nota Fiscal n.
328519, no valor de R$ 75,34 (setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

A Procuradoria Regional Eleitoral, corroborando com o entendimento da área
técnica, igualmente manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, com “..o
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, VI, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Passa-se, então, à análise da irregularidade apontada no Parecer Técnico
Num. 43705845 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261769500000042665712
Número do documento: 23090517261769500000042665712
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:22:47

Conclusivo.

9. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 53 DA RESOLUÇÃO
TSE N° 23.607/2019)

A unidade técnica apontou no Parecer de Diligência que foi localizado por
circulação, a emissão de Nota Fiscal, no valor de R$ 75,34 emitida por 2KM Comércio de
Combustíveis Ltda. Intimado o candidato alegou que:

Nada obstante, no tocante a despesa de R$ 75,34, informa-se que tal gasto
com combustível não faz parte da campanha eleitoral do PRESTADOR. Não
foi pago com recursos do FEFC e tampouco com recursos da campanha, uma
vez que não possuí nenhum vínculo com pleito. O abastecimento ocorreu,
inclusive, fora do período eleitoral (26 de outubro de 2022). Todavia, por um
lapso do posto de gasolina, o CNPJ de campanha foi equivocamente lançado
na nota fiscal, já que ele estava cadastrado no referido posto. Trata-se,
portanto, de mero erro formal.

Assim, considerando que não se trata de gasto eleitoral e que o valor da
referida nota é de apenas R$ 75,34, inexiste gravidade na conduta, posto que
as contas foram devidamente fiscalizadas e, por conseguinte, não se afetou a
confiabilidade do pleito. Ademais, trata-se de erro de terceiros e não deve o
PRESTADOR ser responsabilizado por isso. (ID 43602824).

As alegações do prestador, contudo, não afastam o apontamento consignado pela
unidade técnica.

A mera alegação de que houve equívoco por parte do fornecedor ao emitir a nota
fiscal, não afasta sua validade.

Com efeito, em consulta aos sites disponíveis verifica-se que a Nota Fiscal n.
328519, emitida para o CNPJ da campanha do candidato, permanece ativa na base de dados da
Receita Estadual.

A Resolução TSE n. 23.607/2019, estabelece expressamente que:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

(...)

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:

(...)

§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
Num. 43705845 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261769500000042665712
Número do documento: 23090517261769500000042665712
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:22:47

informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à Fazenda
informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta infração
fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.

§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após
sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça
Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de
cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo
fornecedor.

A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência
da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da resolução de regência,
encontrando-se tal nota na situação ativa.

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade das informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem
dos recursos que arcaram com tal despesa.

Nesta linha, anote-se recente decisão desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELA CONTA OFICIAL. RECEITAS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. A diferença entre as receitas e as despesas efetivamente executadas
caracteriza sobra de campanha que, no caso que recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, deve ser devolvido integralmente ao
Tesouro Nacional.

2. A identificação de notas fiscais válidas e vigentes não declaradas configura
omissão de despesas, que não podem ser superadas pela mera alegação de
desconhecimento, competindo ao prestador de contas comprovar seu
cancelamento e apresentar esclarecimentos prestados pelo fornecedor.
Precedente do TSE.

3. A omissão de despesas e o não cancelamento das notas fiscais induz o
entendimento de que o pagamento foi realizado com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial de campanha, caracterizando–os como
receitas de origem não identificada e impondo o recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060333386, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 124,
Data 03/07/2023)

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que, em princípio, se reveste
de gravidade, na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, consistindo
não só em omissão de gastos, como também de receita, uma vez que não foi demonstrada a
Num. 43705845 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261769500000042665712
Número do documento: 23090517261769500000042665712
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:22:47

origem dos recursos que saldaram a despesa acima especificada.

Todavia, como o valor total não declarado é módico, R$ 75.34 , e representa 0,11%
do valor total das despesas, é viável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, para aprovar as contas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por CARLOS EMAR
MARIUCCI, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores PT, nas
Eleições de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23607/2019;

DETERMINAR ao prestador de contas que providencie o recolhimento da
importância de R$ 75,34 ( setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da emissão de
Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em
julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos termos do art. 32, §3º da mesma resolução,
sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.

Em vista do apontamento constante do ítem 12 do Parecer Conclusivo emitido pela
unidade técnica, encaminhe-se cópia destes autos ao Ministério Público, para que nos termos do
art 91 da Resolução TSE n. 23.607/2019 adote as medidas que entender pertinentes.

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603017-73.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
CARLOS EMAR MARIUCCI DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-
A, LYGIA MARIA COPI - PR70440, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - REQUERENTE:
CARLOS EMAR MARIUCCI - Advogados do) REQUERENTE: FERNANDO JOSE DOS SANTOS
- PR110094, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LYGIA MARIA COPI - PR70440,
MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A,
LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A.

DECISÃO

Num. 43705845 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261769500000042665712
Número do documento: 23090517261769500000042665712
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:22:47

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.08.2023

Num. 43705845 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261769500000042665712
Número do documento: 23090517261769500000042665712
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:22:47